Tribunal: TCU
Processo: 021.660/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Embargos de declaração interposto contra o acórdão 5384/2021-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração interposto por Ferreira e Chagas Advogados contra o Acórdão 5384/2021-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. não conhecer dos embargos de declaração; 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante.